Tribunal: TJMT
Processo: 0015663-04.2017.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015663-04.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO FAGUNDES DE SOUZA - CPF: 081.891.451-34 (APELANTE), MARIO TAKATSUKA - CPF: 352.479.088-72 (ADVOGADO), GESUEL FAGUNDES VILELA - CPF: 439.107.001-44 (APELANTE), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), MARIA BERTOLINI VILELA - CPF: 376.874.091-91 (APELANTE), SUIMARIO FAGUNDES VILELA - CPF: 474.522.771-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE RONALDO DE MIRANDA registrado(a) civilmente como RONALDO DE MIRANDA - CPF: 069.548.551-20 (APELADO), HELENA ROCHA DA SILVA FERREIRA - CPF: 327.622.591-34 (APELADO), SEBASTIANA JOSE DA COSTA - CPF: 329.415.101-25 (APELADO), Carmem Ledis Ferreira Rezende (APELADO), RONALDO DE MIRANDA FILHO - CPF: 000.741.231-22 (APELADO), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 624.569.706-91 (ADVOGADO), HELOISA HELENA RIBEIRO DE MIRANDA - CPF: 985.405.301-63 (APELADO), DANILO JARDIM LOPES - CPF: 013.810.771-88 (ADVOGADO), SEBASTIAO FAGUNDES DE SOUZA - CPF: 081.891.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA BERTOLINI VILELA - CPF: 376.874.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SUIMARIO FAGUNDES VILELA - CPF: 474.522.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA ROCHA DA SILVA FERREIRA - CPF: 327.622.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RONALDO DE MIRANDA (APELADO), RONALDO DE MIRANDA FILHO - CPF: 000.741.231-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELOISA HELENA RIBEIRO DE MIRANDA - CPF: 985.405.301-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEBASTIANA JOSE DA COSTA - CPF: 329.415.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RONALDO DE MIRANDA registrado(a) civilmente como RONALDO DE MIRANDA - CPF: 069.548.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROCEDÊNCIA COM DECLARAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO AUTOR FALECIDO DURANTE O TRÂMITE – RECURSO DO HERDEIRO VISANDO A DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE EM NOME PRÓPRIO – SENTENÇA DE USUCAPIÃO QUE POSSUI NATUREZA DECLARATÓRIA – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELO
DE CUJUS
– NECESSIDADE DE POSTERIOR INVENTÁRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A usucapião, enquanto forma originária de aquisição de propriedade, confere ao possuidor o domínio do imóvel sem depender de cadeia dominial prévia. Todavia, falecido o autor no curso da ação, o direito sobre o bem deve integrar o espólio e ser regularizado mediante partilha nos autos de inventário, em respeito ao princípio da indivisibilidade da herança até a partilha (art. 1.791 do Código Civil).

Não cabe ao herdeiro obter registro de propriedade exclusivo do imóvel sem o inventário, visto que a cessão de direitos hereditários confere apenas a quota ideal, e não a titularidade específica de bens.

A utilização da usucapião para evitar o inventário caracteriza inadequação da via processual, além de prejuízo ao erário, ao tentar evitar o recolhimento do ITCMD.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0015663-04.2017.8.11.0004

APELANTE: GESUEL FAGUNDES VILELA

APELADO: ESPÓLIO DE RONALDO DE MIRANDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
GESUEL FAGUNDES VILELA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de barra do Garças/MT,
Dra.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da ação de usucapião em epígrafe, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO FAGUNDES DE SOUZA
em face de
ESPÓLIO DE RONALDO DE MIRANDA
, que julgou procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e, por consequência, com fundamento no art. 1.228 do CC/2002, declarou em favor do autor, a aquisição do domínio útil pelo instituto da usucapião do
“Lote 17, da Quadra 137, localizado no loteamento Jardim Nova Barra, com área de 412,50m2, com matrícula n. 30.432, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT”
(sic).

Condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC. Tratando-se a parte requerida de pessoa já falecida, concedendo a gratuidade da justiça, por não haver comprovação da existência de patrimônio, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

Ainda, determinou que, transitada em julgado, deve ser expedido o competente mandado para registro do domínio em favor dos autores no Cartório de Registro de Imóveis local, satisfeitas as obrigações fiscais.

Nas razões do apelo Id. 218886718, aduz a parte recorrente que
“a sentença merece reforma no tocante à determinação do título de propriedade em nome dos sucessores do apelante. O falecimento do autor da ação não extingue o direito ao usucapião já adquirido, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que considera o usucapião como direito adquirido e não personalíssimo”
(sic).

Sustenta que “
os sucessores têm o direito de receber o título de propriedade do imóvel usucapiendo em seu favor, e como o Sr. Gesuel Fagundes Vilela, ora apelante, adquiriu a cota parte dos demais herdeiros por meio de Cessão de Direitos (Id. 56306772 –págs. 23/24) torna-se necessário que a aquisição do domínio útil pelo instituto da usucapião, seja expedido em seu favor”
(sic).

Assim, requer o provimento do apelo “
para reformar a sentença recorrida, determinando que o título de propriedade do imóvel usucapiendo seja expedido em nome do Sr. Gesuel Fagundes Vilela”
(sic).

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no Id. 231782180, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 41959982).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SEBASTIÃO FAGUNDES DE SOUZA
ajuizou a presente ação de usucapião em face de
RONALDO DE MIRANDA
, referente ao Lote 17, da Quadra 137, localizado loteamento Jardim Nova Barra, com área de 412,50m2.

Após o despacho citatório, foi noticiado o falecimento do requerido Ronaldo de Miranda, tendo a parte autora indicado os herdeiros.

Durante o trâmite do feito, foi noticiado o falecimento do autor Sebastião Fagundes de Souza (Id. 218885248), sendo, na mesma petição, indicados herdeiros com qualificação e informado que o herdeiro Gesuel Fagundes Vilela, ora apelante, adquiriu os direitos das partes ideais de seus irmãos do lote objeto do feito, conforme instrumento particular de cessão de direitos hereditários anexado nos autos
.

Realizada a instrução probatória, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e, por consequência, com fundamento no art. 1.228 do CC/2002, declarou em favor do autor, a aquisição do domínio útil pelo instituto da usucapião do Lote 17, da Quadra 137, localizado no loteamento Jardim Nova Barra, com área de 412,50m2, com matrícula nº. 30.432, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

Ainda, determinou que, transitada em julgado, deve ser expedido o competente mandado para registro do domínio em favor dos autores no Cartório de Registro de Imóveis local, satisfeitas as obrigações fiscais.

Assim, insurge-se o apelante requerendo que o título de propriedade do imóvel usucapiendo seja expedido em seu nome.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de substituição do titular da usucapião declarada na sentença, para que o título de propriedade do imóvel seja expedido diretamente em nome de Gesuel Fagundes Vilela, cessionário dos direitos hereditários.

O apelante argumenta que, após o falecimento de Sebastião Fagundes de Souza, adquiriu a parte ideal de seus irmãos sobre o imóvel usucapido, apresentando o instrumento particular de cessão de direitos hereditários.

A usucapião é uma forma originária de aquisição de propriedade, que não depende de transmissões anteriores e ocorre em virtude do cumprimento de requisitos específicos de posse contínua, pacífica e ininterrupta com
animus domini
, conforme estabelecido pelo artigo 1.238 do Código Civil:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença."

Na sentença recorrida foi reconhecido que Sebastião Fagundes de Souza, autor originário, possuía legitimamente o imóvel em questão por usucapião.

Nessa seara, forçoso observar que a propriedade, como é curial, não se adquire com a sentença de usucapião e seu registro, condição à disponibilidade, mas sim desde quando exercitada a posse
ad usucapionem
. Aí o efeito retroativo da aquisição da propriedade pela usucapião, conforme salienta Orlando Gomes e, justamente, na sua asserção, o motivo pelo qual “os
atos praticados pelo proprietário no decurso do prazo da usucapião decaem, se esta é consumada
” (Direitos reais, Forense, 18ª ed., p. 172).

Ou seja, antes mesmo do seu falecimento, o autor já era proprietário do imóvel, como na sentença se há de assentar. À sentença, portanto, só resta declarar essa situação, uma vez atendidos esses requisitos.

Dessa maneira, o falecimento do autor no curso da demanda, apesar de gerar a sucessão processual, na forma do art. 110 do Código de Processo Civil, não provoca a declaração da propriedade em nome próprio dos herdeiros, porquanto o pedido inicial não se transmuta com o falecimento.

Isto ainda que, depois havida a morte do prescribente, pela saisine se tenha o bem transmitido aos herdeiros.

Mas nem por isso cabe, na sentença, estender esse reconhecimento, de modo a, desde já, assentar adquirido os bens pelos herdeiros em quotas que somente no inventário se hão de extremar, inclusive depois de quitados eventuais credores do autor da herança.

Ademais, o artigo 1.791 do Código Civil determina que a herança é indivisível até que ocorra a partilha, sendo considerada um “todo unitário” que segue o regime de condomínio. Confira-se:

"Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros, e, até a partilha, considera-se indivisível e sujeita ao regime do condomínio."

Assim, antes da partilha, os herdeiros têm apenas uma quota ideal sobre a totalidade do espólio, e não a propriedade individual de bens específicos.

Dessa maneira, conclui-se que a ação de usucapião, embora tenha reconhecido o domínio em favor do autor originário, não pode operar a substituição da via do inventário como meio de transmissão da titularidade dos bens ao herdeiro apelante, mesmo que tenha apresentado instrumento de cessão de direitos hereditários.

Em conformidade com o princípio da saisine, os direitos sobre o imóvel devem ser regularizados na esfera sucessória, mediante a partilha formal, que garantirá o respeito à indivisibilidade da herança e ao regime de condomínio sobre o espólio até a conclusão do inventário.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM DECLARAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO FALECIDO. RECURSO DOS HERDEIROS VISANDO A DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE EM NOME PRÓPRIO. USUCAPIÃO REQUERIDA COM BASE NO DIREITO DECORRENTE DA POSSE DO DE CUJUS. PEDIDO INICIAL QUE NÃO SE TRANSMUTA COM A SUCESSÃO PROCESSUAL (ART. 110 DO CPC). O EXAME DO MÉRITO SE DEU EM RELAÇÃO À POSSE DO AUTOR FALECIDO. SENTENÇA DE USUCAPIÃO QUE POSSUI NATUREZA DECLARATÓRIA. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELO DE CUJUS, PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA USUCAPIÃO. NECESSIDADE DE POSTERIOR INVENTÁRIO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
.”
(TJ-RJ - APL: 00014786820158190016 202300102745, Relator: Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, Data de Julgamento: 01/03/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2023)

“Usucapião.
Autora que faleceu no curso da ação, sendo sucedida pelos herdeiros. Sentença que julgou procedente o feito, declarando a propriedade, diretamente, em nome dos herdeiros. Sucessão processual, conforme o artigo 110 do CPC, que se pode dar pelos herdeiros, no caso ausente abertura de inventário, o que se reforça na ação de usucapião, embora com o que não se confunda o mérito da demanda. Circunstância que não se altera pelo falecimento da demandante ou pelo princípio da saisine. Divisão que se deve levar ao inventário.
Sentença em parte revista. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - AC: 11210094420168260100 SP 1121009-44.2016.8.26.0100, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 28/04/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022)

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO - AQUISIÇÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE O BEM - VIA INADEQUADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO - ART. 485, VI, DO NOVO CPC. -
A

usucapião é meio de aquisição originária da propriedade pelo exercício prolongado da posse com o ânimo de dono sem sê-lo; enquanto o direito de 'saisine' já faz dono o sucessor 'causa mortis' por vínculo material que se opera de pleno direito (art. 1.784 do CC).

- Inadequada a propositura de ação de usucapião para adquirir-se o domínio de bem objeto de herança cujo inventário não se demonstrou sequer a abertura, pois a possibilidade de registro do bem em nome da parte autora somente será possível após a finalização do inventário dos bens do proprietário do imóvel em questão, a fim de se apurar possíveis dívidas a serem suportadas pelo espólio, para então, haver a transmissão do bem para quem o couber e, em seguida, para a parte autora.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0231.13.043474-0/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2020, publicação da sumula em 15/05/2020)

Ademais, permitir que o bem seja registrado diretamente em nome do apelante como sucessor, sem a realização do inventário, acarreta prejuízo ao erário, haja vista tratar-se de forma originária de propriedade, diversa da aquisição mediante o inventário, que enseja o imposto de transmissão causa mortis.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024